Tribunal: STF
Processo: Ext 1377
Classe: Ext
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO
    1. Pelo Aviso n. 1.487–MJ, aditado pelo Ofício 474-MJ, tendo como base o Tratado de Extradição firmado entre o Brasil e o Reino da Espanha, o Ministro de Estado da Justiça encaminhou “a documentação (…) recebida da Embaixada da Espanha, (...) relativa ao pedido de extradição do nacional espanhol ENRIQUE PEREZ GOMEZ” (fls. 2), formulado por via diplomática pela Nota Verbal n. 356, de 5.11.2014, depois de cumprido o mandado de prisão objeto de decisão proferida por mim na PPE 727/DF, em 10.10.2014.
    2. O pedido foi instruído com documentos noticiando a expedição de duas ordens de prisão pelo Tribunal de Burgos, Espanha. 
    Uma, extraída do “processo EXECUTIVO Nº 30/13, proveniente do Processo de DILIGÊNCIAS PRÉVIAS (Autos do Inquérito) PROC. ABREVIADO nº 0000816/2006, por crime contra os direitos dos cidadãos estrangeiros, contra o Sr. ENRIQUE PEREZ GOMES, relativamente ao qual no dia 13 de março de 2013, foi proferida sentença, a qual transitou em julgado no dia 19 de junho de 2013, tendo o mesmo sido condenado como responsável criminal, na qualidade de autor de um crime contra os direitos dos cidadãos estrangeiros, previsto e punido no art. 318, bis 1 e 2 do Código Penal (espanhol) (…) à pena de SEIS ANOS e UM DIA DE PRISÃO” (fls. 4-5). 
    Outra, expedida, no “Procedimento Abreviado PA 5/13, correspondente à DILIGÊNCIAS PRÉVIAS nº 310/2009 do Juízo de Instrução de Briviesca, por crimes CONTRA OS DIREITOS DOS CIDADÃOS ESTRANGEIROS, e outros, contra ENRIQUE PEREZ GOMES e outro” (fls. 42).
    3. Em 29.9.2015, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, deferiu o pedido de extradição, nos termos do voto apresentado (fls. 165-187):
    “EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA E EXECUTÓRIA. PRISÃO DECRETADA PELA JUSTIÇA ESPANHOLA. TRATADO ESPECÍFICO: REQUISITOS ATENDIDOS. CRIMES DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE PESSOA PARA FIM DE EXPLORAÇÃO SEXUAL, FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO OU OUTRA FORMA DE EXPLORAÇÃO SEXUAL E REDUÇÃO À CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO. DUPLA TIPICIDADE. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. EXTRADIÇÃO DEFERIDA.
    1. O pedido formulado pelo Reino da Espanha atende aos pressupostos necessários ao deferimento, nos termos da Lei n. 6.815/1980 e do Tratado de Extradição específico, inexistindo irregularidades formais.
    2. O Estado Requerente dispõe de competência jurisdicional para processar e julgar os crimes imputados ao Extraditando e para executar a sentença condenatória imposta, conformando-se o caso ao disposto no art. 78, inc. I, da Lei n. 6.815/1980 e ao princípio de direito penal internacional da territorialidade da lei penal.
    3. Requisito da dupla tipicidade previsto no art. 77, inc. II, da Lei n. 6.815/1980 cumprido: fatos delituosos imputados ao Extraditando correspondentes, no Brasil, aos crimes de tráfico internacional de pessoa para fim de exploração sexual, favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual e redução à condição análoga à de escravo (arts. 231, 228, caput e § 2º e 149, todos do Código Penal Brasileiro).
    4. Na extradição, este Supremo Tribunal Federal não detém competência para examinar o mérito da pretensão deduzida pelo Estado Requerente ou o contexto probatório no qual se apoia a postulação extradicional. Precedentes.
    5. Extradição deferida”.
    4. Realizadas as comunicações do art. 85 da Lei n. 6.815/1980 (fls. 193-201), a Secretaria Nacional de Justiça encaminhou o Ofício/GABJU/N° 80/2015, “pelo qual o Juízo da 4.ª Vara Federal do Tocantins informa que, apesar de a extradição do nacional espanhol ENRIQUE PEREZ GOMEZ já ter sido deferida pelo [Supremo] Tribunal Federal, a medida compulsória somente pode ser executada após o cumprimento das penas impostas pelo Poder Judiciário brasileiro”.
    Com aquele documento foi encaminhada cópia da sentença ali proferida pela qual o extraditando foi condenado “à pena de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 27 (vinte e sete) dias-multa”, “pela prática do crime de tráfico internacional de pessoa para fim de exploração sexual, tipificado no art. 231, § 3.°, do Código Penal (redação original), por 04 (quatro) vezes, praticados em concurso em concurso formal (art. 70 do CP), em sua forma tentada, e por 02 (duas) vezes, praticados em concurso material (art. 69 do CP), em sua forma consumada” (fls. 203-224).
    5. Em 7.4.2016, pelo Ofício n. 159/2016/GAB SNJ/SNJ-MJ, o Secretário Nacional de Justiça encaminhou a Nota Verbal n. 103, da Embaixada da Espanha, datada de 29.3.2016, informando que “a Embaixada da Espanha comunicou que a “Audiência Provincial Sección n° 1 de Burgos” decidiu tornar sem efeito o pedido de extradição do nacional espanhol ENRIQUE PÉREZ GÓMEZ, por ter reduzido a pena imposta ao nominado ao total de 7 meses e 15 dias”.
    Tem-se naquela Nota Verbal espanhola:
    “(...) La Embajada de Espanã saluda atentamente al Ministerio de Relaciones Exteriores del Brasil y, al amparo del vigente Tratado de Extradición entre el Reino de España y la República Federativa de Brasil de 2 de febrero de 1988, y em relación al proceso de extradición del ciudadano español ENRIQUE PEREZ GOMES, se informa de la decisión de la Audiencia Provincial Sección N. 1 de Burgos, por lá que se reduce la condena impuesta a un total de 7 meses y 15 días. Por ello, y em conformidad com la legislación vigente sobre extradición, se acuerda dejar sin efecto la petición de extradición relativa a la Ejecutória 30/2013.
    (...)” (fl. 229, transcrição conforme o original). 
    6. Em 20.4.2016, decidi:
    “6. Incorreta a conclusão da Secretaria Nacional de Justiça, quanto a última nota verbal encaminhada pelo Governo da Espanha. A Nota Verbal n. 103 (fl. 229) tem como único objetivo a comunicação de ter-se tornado sem efeito o pedido de extradição relativo ao Processo Executivo n. 30/2013, permanecendo inalterado o pedido formalizado relativamente ao ‘Procedimento Abreviado PA 5/13, correspondente à DILIGÊNCIAS PRÉVIAS nº 310/2009 do Juízo de Instrução de Briviesca, por crimes CONTRA OS DIREITOS DOS CIDADÃOS ESTRANGEIROS, e outros, contra ENRIQUE PEREZ GOMES e outro’ (fls. 42).
    7. Na linha da jurisprudência sedimentada deste Supremo Tribunal, a homologação é irrecusável. Nesse sentido, a Extradição n. 804-QO, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ 27.9.2002:
    ‘EXTRADIÇÃO - DESISTÊNCIA - ESPÉCIES (DESISTÊNCIA DA AÇÃO DE EXTRADIÇÃO PASSIVA E DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO DA ORDEM EXTRADICIONAL) - POSSIBILIDADE - IRRELEVÂNCIA DA EXISTÊNCIA, OU NÃO, DE DECISÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO - PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO EXTRADICIONAL QUE SE HOMOLOGA. - O ESTADO ESTRANGEIRO PODE REQUERER A DESISTÊNCIA DA AÇÃO DE EXTRADIÇÃO PASSIVA, ENQUANTO AINDA NÃO JULGADA, CABENDO, EM TAL HIPÓTESE, AO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL OU AO PRÓPRIO RELATOR DA CAUSA, A PRÁTICA DO ATO DE HOMOLOGAÇÃO DESSA UNILATERAL DECLARAÇÃO DE VONTADE. PRECEDENTES. - SE, NO ENTANTO, O PEDIDO DE EXTRADIÇÃO JÁ HOUVER SIDO APRECIADO E DEFERIDO, TORNAR-SE-Á LÍCITO, AO ESTADO ESTRANGEIRO, DESISTIR DA EXECUÇÃO DA ORDEM EXTRADICIONAL, INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA, OU NÃO, DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PLENÁRIA PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL’.
    Nesse sentido, entre outras, por exemplo, as decisões monocráticas proferidas nas Extradições ns. 1.217, de minha relatoria, DJ 23.5.2011; 1.192, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ 20.8.2010; 862, Relator o Ministro Maurício Corrêa, DJ 1º.2.2005; 780, Relator o Ministro Nelson Jobim, DJ 8.5.2000; e nas Prisões Preventivas para Extradição ns. 650, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ 24.9.2010; 97, Relator o Ministro Nelson Jobim, DJ 18.8.2000.
    8. A comunicação pelo Estado requerente da redução da pena imposta no Processo Executivo n. 30/2013 para patamar que tornou sem efeito aquela parte do pedido de extradição, de acordo com a legislação vigente sobre a matéria, não equivale à desistência do pedido em sua globalidade, porque este foi também fundado no mandado de prisão expedido no Procedimento Abreviado PA 5/2013.
    Permanece hígida a decisão pela qual se deferiu a extradição, por se manter um dos fundamentos no qual baseada e não incluído na Nota Verbal n. 103. 
    Pelo exposto, determino que seja comunicada à Missão Diplomática do Estado Requerente a conclusão do julgamento, atentando-se à pendência de pena imposta pelo Juízo da Quarta Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Estado do Tocantins.
    Oficie-se ao Ministro de Estado da Justiça, ao Secretário Nacional de Justiça, ao Ministro das Relações Exteriores, ao Juízo da Quarta Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Estado do Tocantins e ao Estado Requerente, comunicando esta decisão”.
    7. Em 23.6.2016, os autos foram remetidos ao arquivo e, em 4.6.2020, o juízo da 1ª Vara de Execução Penal da Comarca de Goiânia/GO protocolou ofício nos seguintes termos:
    “Informo a Vossa Excelência que o sentenciado ENRIQUE PEREZ GOMEZ, de nacionalidade espanhola e cujo pedido de extradição fora DEFERIDO por esta Ilustre Corte (autos Ext 133/DF - Relatora: Ministra Carmem Lúcia - Julgamento em 29/09/2015) já implementou o requisito objetivo para fins de concessão de Livramento Condicional, sendo que o benefício fora negado por este Juízo da 1ª Vara de Execuções Penais de Goiânia em razão da existência de mandado de prisão para fins de extradição expedido pelo STF contra o nominado, sobretudo para evitar que a extradição seja frustrada por eventual fuga do extraditando (decisão anexa)” (fl. 256).
    8. Em 19.6.2020, determinei vista à Procuradoria-Geral da República, que, em 5.8.2020, manifestou-se “pela realização de consulta ao Estado Espanhol para que se manifeste acerca da existência de interesse na continuidade do feito e, após, pela consulta ao Ministério da Justiça acerca da existência de autorização do Presidente da República para imediata efetivação da ordem extradicional” (fl. 272).
    9. Em 17.8.2020, determinei fosse oficiado o Ministro da Justiça e Segurança Pública para que consultasse o Governo da Espanha sobre a permanência do interesse na entrega do extraditando e informasse sobre a existência ou não de autorização do Presidente da República do Brasilpara a imediata execução do pedido de extradição.
    10. Em 1º.9.2020, o Ministro da Justiça e Segurança Pública, pela Coordenação de Extradição e Transferência de Pessoas Condenadas, informou que
    “a entrega do extraditando ENRIQUE PEREZ GOMEZ ao Governo espanhol está suspensa em razão das restrições impostas em razão da pandemia do Covid-19 (Coronavírus), tendo por base o artigo 13 do Tratado de Extradição entre a República Federativa do Brasil e o Reino da Espanha. 
    2. Não obstante, esta área segue realizando gestões pela via diplomática a fim de se verificar a viabilidade de as autoridades espanholas realizarem a retirada do extraditando do território nacional com a maior brevidade possível. 
    3. Por fim, ressalte-se que, consoante determinado pelo Decreto nº 9.199/2017, no art. 271, caberá ao Ministério da Justiça e Segurança Pública avaliar se o estrangeiro cumpre os requisitos para ser extraditado”.
    11. Em 29.10.2020, determinei vista à Procuradoria-Geral da República, que, em 1º.12.2020, manifestou-se “pela manutenção da prisão cautelar para fins de extradição de Enrique Perez Gomez e pelo sobrestamento do feito pelo prazo de 30 (trinta) dias”.
    12. Em 7.12.2020, determinei:
    “Aguardem-se novas informações em Secretaria pelo prazo de 30 dias.
    13. Esgotado o prazo sem informações, reitere-se ofício ao Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública para que informe sobre a atual possibilidade logística para a efetivação da extradição”.
    13. Em 21.1.2021, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, pelo Departamento de Recuperação da Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, informou que:
    “iniciou as gestões junto às autoridades espanholas e italianas para promover a retirada dos extraditandos ENRIQUE PEREZ GOMEZ (Extradiçãonº 1377) e BLEDAR DOMI (Extradição nº 1644) do território nacional.
    2. Ressaltamos que as efetivações de ambas extradições deverão observar os prazos estabelecidos tanto no artigo 13 do Tratado de Extradição firmado entre o Brasil e a Espanha - no caso da extradição de ENRIQUE PEREZ GOMEZ - , e no artigo 14 do Tratado de Extradição firmado entre o Brasil e a Itália - no caso da extradição de BLEDAR DOMI.
    3. Essa Egrégia Corte será informada tão logo tais medidas sejam efetivadas”.
    14. Em 18.2.2021, determinei vista à Procuradoria-Geral da República, que, em 19.3.2021, manifestou-se “pela manutenção da prisão cautelar para fins de extradição de Enrique Perez Gomez e pela intimação do Estado requerente para que apresente uma solução definitiva para a retirada do estrangeiro do território nacional”.
    15. Em 24.3.2021, determinei fosse oficiado o Ministro da Justiça e Segurança Pública para que, no prazo máximo de 30 dias, promova contato com o Governo da Espanha a fim de providenciar a retirada do estrangeiro do território nacional com a maior celeridade possível, informando, no prazo mencionado, a solução apresentada.
    16. Em 20.4.2021, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, pela coordenadoria de extradição e transferência de pessoas condenadas, informou que “a embaixada da Espanha solicita, de acordo com o art. 13 do Tratado de Extradição entre a República Federativa do Brasil e o Reino da Espanha, a extensão do prazo do procedimento de extradição de ENRIQUE PEREZ GOMEZ em razão das circunstâncias excepcionais produzidas pela pandemia.
    Destarte, informo a Vossa Excelência que, apesar da interrupção do prazo devido aos obstáculos impostos pela presente condição sanitária, esta Autoridade Central instou as autoridades espanholas a indicarem data e composição de escolta e promoverem a retirada do estrangeiro do território nacional com a maior brevidade possível.
    Tão logo o Estado requerente forneça novas informações a respeito da efetivação da extradição, essa Egrégia Corte será comunicada”.
    17. Manifeste-se a Procuradoria-Geral da República.
    18. Na sequência, voltem-me os autos imediatamente conclusos.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de abril de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora